Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 112 do Código Penal, expressamente estabelece o trânsito em julgado para a acusação, como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.